Tribunal: TJSP
Processo: 2160274-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Agravo de instrumento - ação reparatória por danos morais e materiais – decisão que trouxe indeferida a inversão do ônus da prova - inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - pessoa jurídica - coisa adquirida com vista ao incremento da atividade empresarial - ausência, demais, de desequilíbrio entre as partes – "decisum" preservado - inconformismo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160274-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, é agravado
BR QUEIROZ SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160274-06.2020.8.26.0000 -Voto no 9662 CG
2
Voto n. 9662 – 34a Câmara de Direito Privado.
Agravo de instrumento n. 2160274-06.2020.8.26.0000
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Ribeirão Preto
Agravante: Microdent Aparelhos Médicos e Odontológicos
Ltda.
Agravado: Br Queiroz Soluções em Tecnologia da Informação
Agravo de instrumento - ação reparatória por danos morais
e materiais decisão que trouxe indeferida a inversão do
ônus da prova - inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor - pessoa jurídica - coisa adquirida com vista
ao incremento da atividade empresarial - ausência, demais,
de desequilíbrio entre as partes “decisum” preservado -
inconformismo improvido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
de autos de ação indenizatória por danos materiais e morais
que Microdent Aparelhos Médicos e Odontológicos Ltda. move
em face de Br Queiroz Soluções em Tecnologia da Informação;
diz desacertada a decisão no ponto em que trouxe indeferida a
inversão do ônus probatório; assevera aplicáveis, nestes, as
disposições da legislação consumerista, mormente a que
envolve a distribuição do ônus probatório, e isso ao argumento
de guardar a agravada supremacia técnica; pede concessão de
efeito suspensivo, e a final o provimento do recurso.
Inconformismo
tempestivo,
processado
apenas no efeito devolutivo (fls. 395/396) e preparado (fl.
319/393), anotada a oferta de contraminuta (fls. 401/410).
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em conhecer-se da
eventual responsabilidade da suplicada em reparar danos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160274-06.2020.8.26.0000 -Voto no 9662 CG
3
ordem material e moral decorrentes ao dizer da autora de falha
na prestação de serviços - Suporte e Consultoria para
infraestrutura de TI.
O recurso se volta contra a r. decisão em
folhas 444/445 do processo de origem, “verbis”: “ 1
Do contido
nos autos verifico a necessidade
de instrução
probatória
e, nos
termos do artigo 357, do CPC, passo a sanear o feito. 2 Nos
termos do artigo 357, I, do CPC, verifico que a preliminar
de
inépcia da inicial por inexistência
de contrato é matéria que se
confunde
com o mérito e com ele será apreciada.
3 - Conforme

o inciso II do dispositivo
supramencionado,
a prova oral mostra-
se necessária
à correta solução da lide. 4 - Consigno,
outrossim,

que não é caso de inversão do ônus da prova nos termos do
artigo 373, § 1o, do CPC. 5 Para o julgamento
do feito, a teor do
disposto no artigo 357, IV, do CPC, são questões
relevantes:
1)
a existência
de contrato entre as partes; 2) eventual falha na
prestação
dos serviços pela requerida;
3) a verificação
da
dinâmica
dos fatos narrados...”
A irresignação, “data venia”, não prospera;
não calha mesmo a pretendida incidência do Código de Defesa
do Consumidor - pena de desvirtuamento do sistema protetivo
aplicável às relações consumeristas; pese a possibilidade de
seu manejo em prol do consumidor pessoa jurídica, nestes não
se acomoda, e assim porquanto contratados os serviços para o
incremento da atividade econômica da autora, o que a
descaracteriza como destinatária final, nos termos do art. 2o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160274-06.2020.8.26.0000 -Voto no 9662 CG
4
Lei no 8.078/90 e inteligência da teoria finalista.
A relação de consumo, demais, alcança
conformação pela vulnerabilidade de uma das partes em
relação a outra, o que a justificar a adoção de medidas
especiais para restabelecimento do equilíbrio, moldura nestes
não verificada.
Veja-se,
na
direção
do
expendido,
a
doutrina de Rizzato Nunes: “Evidentemente,
se alguém adquire
produto não como destinatário
final, mas como intermediário
do
ciclo de produção,
não será considerado
consumidor.
Assim,
por exemplo,
se uma pessoa
física ou jurídica
adquire
calças para revendê-las,
a relação jurídica dessa transação
não
estará sob a égide da Lei n. 8.078/90” (in Comentários ao Código
de Defesa do Consumidor, 6a ed., Editora Saraiva: São Paulo,
2012, p. 162).
E ainda precedente do c. STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. CONTRATO PARA USO DE SOFTWARE DE
VENDAS ON LINE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES
DA CORTE. 1.- Quanto à aplicação do CDC, conforme
entendimento firmado por esta Corte, o critério adotado
para determinação da relação de consumo é o finalista.
Desse modo, para caracterizar se como consumidora, a
parte deve ser destinatária final econômica do bem ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160274-06.2020.8.26.0000 -Voto no 9662 CG
5
serviço adquirido. 2.- No caso dos autos, em que pessoa
jurídica contrata uso de software de vendas online, não
há como se reconhecer a existência de relação de
consumo, uma vez que o programa teve o propósito de
fomento
da
atividade
empresarial
exercida,
não
havendo, pois, relação de consumo entre as partes. 3.-
Agravo Regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no AREsp
245697 / PR; Rel. Ministro SIDNEI BENETI; Órgão
Julgador: T3
TERCEIRA TURMA; Data do Julgamento:
14/05/2013)
Inconsistente, em remate, mesmo por
ausente causa relacionada à impossibilidade ou excessiva
dificuldade de suporte do ônus probatório, a pretensão
envolvendo redistribuição do encargo.
Irreparável, destarte, a decisão agravada.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu
voto, provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator